Tribunal: TJMT
Processo: 0003830-65.2018.8.11.0032
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003830-65.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.226.201-81 (APELANTE), LUCIANO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 900.228.821-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INCS. II E V, E §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO – NARRATIVA UNÍSSONA E CATEGÓRICA DOS OFENDIDOS, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA – VALIDADE – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio dos reconhecimentos promovidos pelas vítimas na fase extrajudicial e posteriormente confirmados por elas em juízo, especialmente considerando que o relato uníssono dos ofendidos, além de pródigo em detalhar as peculiaridades e circunstâncias que lhes possibilitaram apontar o apelante como o autor do fato, é corroborado ainda pelos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, tudo a ensejar a ratificação do édito condenatório.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 3830-65.2018.811.0032 – código 85768, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
, cumprindo consignar que, por ocasião do julgamento, o réu foi ainda
absolvido
da conduta tipificada no
art. 288, § único, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 57019988, ID 57019989, ID 57019990, ID 57019991 e ID 57019992, o apelante pretende a
absolvição

da imputação constante da denúncia
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para situá-lo no contexto criminoso e, portanto, não bastam para respaldar a prolação do édito condenatório em seu desfavor, impondo-se assim, na sua intelecção,
a incidência
in casu
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 57019996, ID 57019997 e ID 57019998, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 63564495, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 57019993),
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 20/10/2018, por volta da 00h30min, na residência particular situada na Rua Lígia Borges, bairro Centro, na Comarca de Rosário Oeste/MT, o apelante
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, com consciência e vontade, associou-se a outras duas pessoas não identificadas para o fim específico de, juntos e mediante divisão de tarefas, cometerem crimes patrimoniais à mão armada.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar descritas alhures, o recorrente
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, juntamente com duas pessoas não identificadas, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu em proveito comum as coisas alheias móveis de propriedade dos ofendidos
Luciano Correa de Almeida
,
Evanilza da Silva Murta
,
Joel Antônio
e
Lissandra Fabiane Frank
.

Segundo a peça ministerial, a vítima
Luciano Correa de Almeida
encontrava-se em sua residência quando se deparou com o ora insurgente
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, o qual, munido com arma de fogo, anunciou o assalto e rendeu as demais pessoas que se encontravam acordadas naquele momento, narrando a inicial que, ato contínuo, chegou ao local um dos comparsas do apelante e teve início a subtração dos pertences das vítimas, dentre os quais os itens pessoais de cada uma delas e os eletrônicos que guarneciam o domicílio, além do animal de estimação dos ofendidos e do veículo automotor
GM S10 Rodeio
, de cor prata, placa NPC 6994.

A proposição acusatória descreve que, desta feita, os infratores obrigaram as vítimas a ingressarem na caminhonete roubada e empreenderam fuga pela BR-163, sentido Jangada/MT, levando consigo os ofendidos, bem como que, durante o trajeto, os agentes recebiam o apoio de um veículo
Celta
, de cor branca, placa KAS 4753, para o qual repassaram a
res furtivae
antes de abandonarem as vítimas na estrada, próximo ao trevo da cidade de Barra do Bugres/MT, e se evadirem na posse dos produtos do crime.

Diante destes fatos, o réu foi
denunciado
pela prática dos delitos de
associação criminosa armada
e
roubo majorado
e, após o devido processo legal, veio a ser
absolvido
da
primeira infração
por falta de provas e
condenado
como incurso nas penas do
art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 57018454 - Pág. 2/3); do auto de avaliação indireta (ID 57018461 - Pág. 1/2); e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a atestar o envolvimento de
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação, na medida em que, além de ter sido
preso em situação de flagrante delito
algumas horas após a consumação crime, em diligências policiais continuadas (ID 57018454 - Pág. 1),
foi ainda

reconhecido por 03 (três) vítimas
perante a autoridade policial
.

Com efeito, depreende-se a partir dos termos de reconhecimento acostados no ID 57018456 - Pág. 3, ID 57018457 - Pág. 3 e ID 57018458 - Pág. 3, que as vítimas
Luciano Correa de Almeida
,
Evanilza da Silva Murta
e
Lissandra Fabiane Frank
narraram ao delegado as características físicas da pessoa a ser reconhecida
, descrevendo-a como
“um rapaz de estatura mediana, cabelo baixo meio raspado na lateral, cor morena”
,
e indigitaram o ora apelante como um dos autores do roubo apurado nestes autos
.

Outrossim, pelo que se pode inferir por meio dos registros fotográficos coligidos no ID 57018456 - Pág. 4, ID

57018457 - Pág. 4 e ID 57018458 - Pág. 4, por ocasião do aludido ato,
o apelante foi colocado ao lado de outros 03 (três) indivíduos com quem guardava pelo menos alguma característica semelhante
, sendo de se frisar ainda que
os respectivos termos de reconhecimento foram subscritos pela autoridade policial, pela escrivã de seu cargo, pela pessoa reconhecedora, bem como por 02 (duas) testemunhas presenciais
.

Diante de tais peculiaridades, em que pese a irresignação do apelante em face dos reconhecimentos extrajudiciais e não obstante a tese de violação ao procedimento previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal
, entendo que o inconformismo não possui razão de ser, mesmo porque, não se ignora que, desde a comunicação do fato-crime à Polícia Judiciária Civil e registro do boletim de ocorrência, a vítima
Luciano Correa de Almeida
já vinha descrevendo as características físicas do ora apelante (ID 57018454 - Pág. 3), não havendo falar, portanto, em induzimento ou em sugestão por parte dos agentes de segurança pública.

Ainda que assim não fosse, é cediço que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o
art. 226 do CPP
não acarretariam a nulidade dos reconhecimentos realizados, uma vez que que

os ditames do dispositivo legal em questão constituem mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Significa dizer que os elementos informativos angariados na fase administrativa, via de regra, prestam-se tão somente a respaldar a propositura e a instauração da persecução penal
in judicium
, de modo que a sua posterior
confirmação
ou
reprodução
em juízo
, estas sim capazes de dar arrimo à eventual condenação criminal,
fazem suprir as eivas porventura constatadas na etapa inquisitiva
.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e. STJ, já tendo assentado que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

No âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade,
notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, embora a vítima
Lissandra Fabiane Frank
não tenha sido encontrada para ser ouvida em juízo, os ofendidos
Luciano Correa de Almeida
e
Evanilza da Silva Murta
foram
uníssonos ao confirmar a autoria do ora recorrente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, vindo assim a
elidir qualquer incerteza que eventualmente pairasse sobre os reconhecimentos extrajudiciais
, porquanto não apenas narraram à autoridade judiciária a dinâmica fática que cingiu a ocorrência delitiva, mas também relataram as
circunstâncias que lhes possibilitaram o pleno reconhecimento do increpado
, inclusive pormenorizando a conduta ilícita por ele praticada.

A propósito, o ofendido
Luciano Correa de Almeida
relatou ao MM. Magistrado
a quo
que se encontrava em sua residência, na companhia do seu irmão e da sua cunhada, enquanto a sua esposa dormia com a sua filha, e que, certa feita, foi até o banheiro, quando então
foi surpreendido pelo acusado, que o rendeu de pronto e anunciou o assalto
, tendo acrescentado posteriormente que este
portava uma arma de fogo grande
.

Prosseguiu relatando o depoente que o réu rendeu também o seu irmão e a sua cunhada e subjugou todos eles ao chão, bem

assim os manteve em um dos cômodos do imóvel, momento em que um segundo indivíduo adentrou no domicílio e teve início a subtração da
res furtivae
, após a qual os agentes demandaram que o declarante e as demais vítimas rendidas ingressassem na caminhonete e fossem junto com eles.

O ofendido foi capaz de individualizar as condutas dos invasores e narrou que o apelante
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
inicialmente ficou fora do veículo, a fim de sinalizar e auxiliar nas manobras do seu comparsa, que tentava retirar o automóvel da garagem, relatando a vítima que, do lado de fora da casa, havia um terceiro infrator em um veículo
Celta
, de cor branca, que dava apoio aos executores do roubo.

A vítima asseverou que foi levada refém, juntamente com seu irmão e cunhada, rumo à cidade de Jangada/MT, sendo que na altura do trevo, os infratores pararam o veículo e transferiram a
res furtivae
do automóvel roubado para o carro de apoio, tendo um deles levado embora a caminhonete da vítima, ao passo que
os outros dois, dentre os quais o ora recorrente, permaneceram com os ofendidos no matagal que ladeia a estrada, por cerca de mais meia hora antes de também se evadirem do local
.

Quanto à autoria do insurgente
, o declarante esclareceu que este
manteve o seu rosto descoberto durante todo o curso da prática delitiva
, bem como revelou, dos 03 (três) infratores,
“
o que eu mais assim que eu visualizei
, que ficou na minha mente, foi o
ELIZIONEY
, que foi o primeiro,
que ele me abordou no banheiro, na porta, eu fiquei menos de um metro dele, foi o que me abordou
”
(ID 57020453).

A respeito do
reconhecimento extrajudicial
, ao ser indagado pelo Ministério Público se foi realizado pela via fotográfica ou pessoal,
a vítima respondeu que,
primeiramente
,
reconheceu o recorrente por foto
e que, posteriormente, o réu lhe foi
pessoalmente
mostrado através de uma janela
,
ocasião em que novamente o reconheceu como o autor do crime
, aduzindo que
o reconhecimento pessoal foi levado a efeito
“no dia seguinte, já no dia cedo né”
, pois
o declarante e as demais vítimas foram abandonadas na estrada durante a madrugada e se dirigiram a pé
até um posto de gasolina para pedir socorro, de modo que, nas suas palavras,
“chegamos em casa já era quatro e meia da manhã”
.

O ofendido alegou que a caminhonete roubada só veio a ser localizada no Estado do Mato Grosso do Sul, já sem a capota, bem como que, além do dispêndio necessário para a sua liberação, suportou vultoso prejuízo financeiro em decorrência do crime, no montante aproximado de

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, tudo sem contar
a falta que a sua filha e a sua esposa sentem do filhote de cachorro subtraído
.

Ao ser questionado pela i. defesa, a vítima disse que,
mais ou menos entre 00h00min e 01h00min, permaneceu em poder do insurgente
, o qual
vestia calça jeans e camisa de manga comprida por ocasião do fato
, bem como esclareceu que
o reconheceu na delegacia em meio a outros indivíduos ao lado dos quais ele foi colocado
, respondendo ainda que
foi capaz de visualizar o rosto do apelante por mais de uma vez durante consumação delitiva
.

Por fim, o ofendido declarou que ao d. juízo que, ao promover o reconhecimento,
“não tive dúvida não, eu apontei e foi ele mesmo
.
Estava de cara limpa
.
Eu fiquei cara a cara com

ele
assim,
menos de um metro de distância
na hora que ele me abordou né,
aí eu olhei certinho assim no rosto dele
”
(ID 57020453).

No mesmo diapasão foram as declarações judiciais da vítima
Evanilza da Silva Murta
, segundo a qual, na noite fatídica, chegou em casa antes do seu marido
Luciano Correa de Almeida
, a fim de organizar a logística entre os cômodos do imóvel, pois receberia visitas que pernoitariam em sua residência e, portanto, havia lhes cedido os próprios aposentos e dormiria no quarto da sua filha.

A ofendida contextualizou também que já se encontrava deitada com a criança, com a porta aberta, quando acordou por volta da meia-noite ao ouvir a chegada do seu esposo, sendo que, em seguida,
pode escutar ainda que aquele foi abordado por um indivíduo que anunciou o assaltou e mandou que colocasse as mãos na cabeça
.

A depoente narrou que, dali em diante, permaneceu deitada e fingiu dormir, para garantir a sua segurança e de sua filha, mas que ouviu a dinâmica da subtração patrimonial, ressaltando que
os infratores chegaram a adentrar no quarto onde estava acomodada e roubaram a sua cadela de estimação
, um filhote da raça
shih tzu
.

De acordo com o relato da declarante, após algum tempo, ela se levantou e foi até o outro quarto, em busca das demais vítimas, contudo, não encontrou ninguém, momento em que visualizou na área externa da propriedade o apelante
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, o qual
pôde reconhecer posteriormente
devido às circunstâncias em que se encontrava, ressaltando que ele
estava armado
.

Nas palavras da vítima,
“eu agachei no degrau da minha sala, onde dava para ver lá fora,
que eu vi o ELIZIONEY
o nome dele né, que
eu vi e reconheci ele
.
Ele ficou bem debaixo do poste, da luminária, então bateu bem no rosto dele assim, deu para ver certinho o corte do cabelo, a altura, que ele era magro. Eu reconheci
(...)
estava com uma arma mais ou menos deste tamanho
”
(ID 57020453).

Ao ser indagada se, na delegacia, reconheceu o insurgente de forma pessoal ou fotográfica, a vítima declarou que o reconheceu
“pessoalmente, eu reconheci por trás da janela”
(ID 57020453), bem como revelou que,
antes
de lhe ser apresentada foto do agente,
descreveu ao policial civil
Roberto
as suas características
.

Prosseguiu aduzindo a ofendida que, ao perceber que o seu esposo havia sido levado refém,
correu até a residência da sua sogra, que é sua vizinha, de onde vieram a pedir o socorro policial
, acrescentando que
o seu marido chegou a um posto de gasolina por volta das 03h30min, ocasião em que logrou telefonar e avisar que estava bem
, e
apenas reapareceu em casa por volta das 04h30min da data do fato
.

Questionada pelo juízo
se possui dúvida quanto à autoria do recorrente, a vítima
respondeu negativamente
e arrematou que
“
posso afirmar. Eu lembro até hoje, lembro perfeitamente da hora que eu vi ele no portão
”
(
Sic.
ID 57020453).

C
omo se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese
, as declarações judiciais das vítimas encontram respaldo nos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas compromissadas
Paulo Cesar da Silva
e
Roberto Rodrigues de Oliveira
.

Segundo narrou em audiência o investigador da Polícia Civil
Paulo Cesar da Silva
, o ora apelante já vinha sendo investigado pelos agentes de segurança pública em virtude do seu suposto envolvimento em uma ocorrência pretérita, sendo que, na véspera do fato, a testemunha havia recebido de colegas a informação sobre a
existência de um veículo
Celta
, de cor branca, em frente à residência onde o investigado estaria ficando e de onde veio a empreender fuga durante as diligências
.

O testemunhante contextualizou que, na noite do fato,
recebeu uma ligação da mãe da vítima, pedido socorro
e informando que
os seus filhos haviam sido levados por assaltantes com a caminhonete roubada
, razão pela qual empreendeu diligências a fim de solucionar a situação em companhia do investigador
Roberto
, o qual, na manhã seguinte à madrugada fatídica,
obteve a informação sobre onde suspeito estaria escondido
.

O declarante revelou que, em continuidade das diligências,
dirigiram-se até o imóvel informado e chegaram a tempo de visualizar o recorrente empreender fuga do local
, pelo que
perseguiram o seu rastro até uma outra residência fechada
, onde um dos moradores informou que havia um indivíduo escondido, sendo que, diante disso, os agentes estatais ingressaram no domicílio,
localizaram o apelante escondido sob a cama de um dos quartos
e, ato contínuo,
conduziram-no até a delegacia, onde ele foi reconhecido
categoricamente
pelas vítimas
.

A testemunha esclareceu que,
quanto ao reconhecimento
, este foi formalizado por meio do
enfileiramento lateral do increpado junto a outros indivíduos
, que foram
colocados do lado de fora para serem reconhecidos
e
enumerados cada qual com um algarismo diferente,
que era
trocado conforme as vítimas vinham reconhecer
.

Por fim, o depoente informou ao juízo
a quo
que
“
o carro foi visto nessa mesma casa que eu fui fazer a abordagem dele
. O
carro estava com três elementos dentro. Nessa casa, onde nós fomos fazer a abordagem dele.
O Celta branco
. Na tarde anterior, no dia do crime, do assalto. Na casa que ele fugiu
”
(ID 57020453).

Na mesma toada, a testemunha
Roberto Rodrigues de Oliveira
asseverou em juízo que uma das vítimas do roubo
sub judice
logrou anotar a placa do
veículo que deu apoio ao crime, um
Celta
, de cor branca
, bem como aduziu o declarante que ele próprio
visualizou o

automóvel em questão um dia antes parado em frente a uma determinada residência
,
em cujo interior
, segundo as informações que lhe foram repassadas,
poderiam estar os suspeitos
.

O depoente narrou que a força policial se deslocou até o imóvel e, uma vez lá,

o ora apelante foi visto saindo pela janela da referida residência e pulando os muros no afã de foragir do local
, tendo sido perseguido pelos policiais até outro domicílio, onde ele
foi encontrado e detido, antes de ser conduzido até a Delegacia e reconhecido pelas vítimas como um dos autores da infração patrimonial
.

Por derradeiro,
ao ser perguntado pela defesa se chegou a ver o recorrente na casa de festas denominada
“Bartolomé”
na noite do fato, a testemunha
respondeu negativamente
, acrescentando que
tampouco recebeu qualquer informação quanto à presença do apelante no referido local
e que foi até aquele estabelecimento comercial a fim de dar cumprimento a mandado de prisão contra
outro indivíduo
.

Oportunamente, esclareço que
o fato destas testemunhas consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
, mesmo porque, inexiste qualquer demonstrativo nos autos apto a sugerir que aos agentes estatais e às vítimas interessaria implicar injustificada e gratuitamente o acusado no ilícito.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Por sua vez, a
testemunha de defesa Thiago dos Santos Siqueira
alegou em audiência que saiu da cidade de Nobres/MT e se dirigiu de táxi até a Comarca de Rosário Oeste/MT, a fim de comparecer a uma festa no bar denominado
“Bartolomé”
, bem como que
chegou no mencionado evento
quase à meia-noite
, momento em que visualizou o apelante
ELIZIONEY
FERREIRA DA SILVA
, contudo, acrescentou que,
posteriormente à 00h05min ou 00h10min, não o viu mais no local
.

Com relação à
testemunha de defesa

Evany de Souza Rosa
, tem-se que
nada esclareceu sobre o fato aqui em apreço
, limitando-se a aduzir que foi a responsável por vender para a namorada do apelante o relógio na posse do qual este teria sido encontrado por ocasião da sua prisão em flagrante, item que, segundo os policiais ouvidos no curso da instrução probatória,
seria produto de prévio furto praticado em face de uma ótica local
, sendo de se frisar que a testemunha é peremptória ao aduzir que o relógio por ela vendido era
prateado
, ao passo que o acessório localizado em poder do insurgente, segundo os elementos informativos angariados ao inquérito, seria
dourado
.

Por derradeiro, quanto à versão apresentada pelo apelante
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, é certo que
negou a autoria criminosa em ambas as fases processuais
.

A propósito, à
autoridade policial
, o réu disse que
chegara na Comarca de Rosário Oeste havia 06 (seis) dias
, para se submeter a uma
entrevista de emprego na “Rota Oeste”
, mas que nada sabia sobre o fato
sub judice
, alegando ainda que, na madrugada fatídica, encontrava-se na praça com alguns colegas (ID 57018459 - Pág. 3).

Já perante a
autoridade judiciária
, o réu sustentou que
foi até Rosário Oeste somente naquele dia que antecedeu a sua prisão
, para o
fim específico de comparecer a uma festa no estabelecimento conhecido por
“Bartolomé”
, bem assim refutou ter prestado as informações constantes do seu interrogatório extrajudicial, sendo que, sobre o crime em apreço,
negou tê-lo praticado e disse que veio para a festa
, onde, embora não tenha entrado, chegou por volta das 23h50min e ficou até cerca de 00h10min (ID 57020453).

Diante deste cenário probatório, em que pese a
negativa de autoria
do apelante
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
e não obstante a natureza mista do interrogatório – considerado
meio de defesa
e
meio de prova

– as
inconsistências
e
incongruências
existentes entre os relatos por ele apresentadas nas duas oportunidades em que foi inquirido
certamente mitigam a credibilidade da sua versão
, a qual, destarte, não detém a força a probatória necessária para colocar em dúvida as declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados pelos policiais.

Ademais, o conteúdo do depoimento da testemunha de defesa
Thiago dos Santos Siqueira
, no sentido de que visualizou o recorrente em uma festa local
entre pouco antes da meia-noite e 00h10min
, por si só, a meu ver,
tampouco basta para ensejar a reforma do édito condenatório
.

Isto porque, o horário em que se deu o delito
sub judice
não foi taxativamente delimitado nos autos, tendo as vítimas aduzido que o fato ilícito teria se iniciado
por volta
da meia-noite, ao passo que a denúncia e o boletim de ocorrência informam que a infração fora levada a efeito aproximadamente à meia-noite e meia, não sendo assim inverossímil que o réu tenha estado tanto no festejo quanto no
locus delicti
, máxime considerando que o depoimento da vítima
Luciano Correa de Almeida
dá conta de que o apelante
vestia calça
jeans
e camisa de manga comprida na hora do delito
e de que, após ser abandonado na estrada pelos infratores,
o ofendido só foi chegar em casa depois das 04h (quatro horas) da manhã
.

Além disso, há que se ter mente ainda o
pródigo acervo probatório apto a implicar o recorrente no episódio criminoso
, máxime os reconhecimentos promovidos pelas vítimas e confirmados em juízo, quando então
pormenorizaram todas as peculiaridades e circunstâncias que lhes possibilitaram apontá-lo como o autor do fato
, o que fizeram de maneira
uníssona
e
categórica
, na medida em que, de acordo com as suas narrativas, o increpado
manteve o rosto descoberto durante todo o evento infracional
; foi
visto cara-a-cara a menos de um metro por uma delas;
e
visualizado pela outra com a face iluminada sob o poste de luz
.

Não bastasse o
acentuado relevo probante
que assume a palavra das vítimas em crimes desta espécie
, tem-se que,
in casu
, além de
harmônicas
e
correntes entre si
, as declarações dos ofendidos
são corroborados ainda pelos depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência,
os quais, na condição de testemunhas compromissadas,
confirmaram os reconhecimentos positivos
realizados na fase extrajudicial e relataram as
idiossincrasias que ligavam os apelante ao ilícito
, a exemplo de ter sido
localizado na casa em frente à qual, na tarde anterior ao fato, estava estacionado o veículo que deu apoio ao crime
; da sua
fuga dos agentes de segurança pública
; e da sua
tentativa de se esconder sob a cama
.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 3830-65.2018.811.0032 – código 85768.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021